Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA CEDIDA À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. ÔNUS DO CESSIONÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a intimação do agravante, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do adicional de insalubridade à agravada, servidora cedida, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária. 1.1. Agravo do executado com pedido de efeito suspensivo com o fim de afastar sua responsabilidade pelo implemento da obrigação de fazer e determinar que o cumprimento se dê mediante ofício à União, que compensará o valor implementado, no encontro de contas com o DF, na remuneração da servidora. Em suas razões, entende a agravada, servidora pública federal (Ministério da Saúde), cedida à SES/DF, que o DF a remunera apenas com a Parcela Autônoma de Integração ao Sistema Único de Saúde do DF - PASUS, conforme Lei do DF no 2.770 de 19 de setembro de 2001 e que as demais verbas, inclusive eventual adicional, são pagos pelo Ministério da Saúde. Por essa razão, entende não ser possível o implemento determinado.
2. A legitimidade passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que já existe título executivo transitado em julgado, e decisão em sede de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelo DF há mais de 1 ano, motivo pelo qual não faz qualquer sentido o questionamento acerca de sua legitimidade para o pagamento do adicional de insalubridade. 2.1. Nos termos do acórdão transitado em julgado, não houve insurgência do Ente acerca de sua ilegitimidade passiva, portanto o pedido nesta fase processual resta precluso.
3. Na hipótese, de acordo com os autos de origem, verifica-se que a exequente/agravada é servidora pública federal pertencente ao quadro de pessoal do Ministério da Saúde, e está requisitada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, desde outubro de 2017, onde foi designada para a farmácia do Hospital Regional da Ceilândia, prestando serviços no Pronto Socorro, em tarefas que foram consideradas insalubres. 3.1. Nesse caso, considerando que a servidora foi cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o ônus deve ser suportado pelo órgão cessionário, no caso, o agravante. 3.2. Ademais, após a decisão agravada, o Ente Distrital apresentou, em 08/07/2022, o Ofício No 727/2022 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG (Processo sei no: 00020-00031812/2019-41), com a implementação da rubrica no vencimento da agravada. 3.3. Portanto, considerando que a agravada foi cedida para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com ônus para o órgão, este é o responsável pelo pagamento do adicional de insalubridade.
4. Agravo improvido.